Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA MENOR DE IDADE SEM RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
2. O pedido de gratuidade deve ser analisado de acordo com a situação financeira da parte requerente, e não de terceiros. Sendo a autora menor de idade que não trabalha, sua hipossuficiência é presumida, sendo incabível a averiguação da capacidade financeira de sua genitora, porquanto não é ela a parte do processo judicial, atuando apenas como representante legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.